Tribunal: TJES
Processo: 5000713-34.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-34.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FARMACIA MEDIZIN LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000713-34.2023.8.08.0017

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: FARMACIA MEDIZIN LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TDAH. ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO EM OUTRO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO NO LOCAL DE DOMICÍLIO. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FARMACIA MEDIZIN LTDA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo a empresa requerente ser titular de um plano empresarial, sendo uma das dependentes a menor M.L.G.R. Destaca que a mesma foi diagnostica com TDAH em abril de 2023, sendo que o Dr. Rodrigo Corcino, neurologista pediátrico, indicou a realização de tratamento multidisciplinar com psicólogo especialista em TCC, psicopedagogo, reforço escolar e adaptação do currículo e ambiente escolar. Informa ter entrado em contato com a requerida para liberação do atendimento médico TCC, contudo, apenas foi autorizado em outro Município, o que inviabilizaria o deslocamento da menor. Busca, assim, seja a demandada compelida a custear o tratamento em Domingos Martins, além de danos morais.

Em contestação (ID 12388574), a requerida informa que autorizou o tratamento da menor M.L.G.R. na clínica Iluminar Espaço Terapêutico Ltda, localizada em Cariacica-ES, motivo pelo qual o pedido de reembolso foi negado.

A sentença (ID 12389004) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, impõe-se: i) CONDENAR a ré a custear o tratamento integral de que necessite a criança Maria Luiza Garcia Rangel, no mesmo município ou em locais mais próximos à residência da beneficiária, conforme prescrição dos profissionais médicos, observando-se os preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde para cada tipo de tratamento, confirmando-se a Decisão ID 37347890; ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais; iii) REDUZIR o valor total da multa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12389007), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, reitera ter liberado o atendimento de que necessita a menor. Além disso, pleiteia o afastamento das astreintes.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12389011), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, conquanto o plano de saúde se encontra em nome da PJ Farmácia Medizin Ltda, não sendo a menor titular, mas sim dependente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a menor M.L.G.R. foi diagnosticada com TDAH em maio de 2023, sendo que o Dr. Rodrigo Cursino (CRM/ES 13010), neurologista pediátrico orientou os seguintes atendimentos: i) psicólogo (1x/semana); ii) psicopedagogia (1x/semana); iii) reforço escolar; iv) adaptação do currículo e ambiente escolar; v) seguimento neuropediátrico (ID 12388560). Além disso, foi solicitada Psicologia TCC (24 sessões), conforme ID 12388560 - Pág. 2.

A requerida, em contrapartida, não negou o atendimento, contudo, foi direcionado o tratamento para a clínica Iluminar Espaço Terapêutico Ltda, que se localiza em Cariacica-ES, sendo que a menor reside em Domingos Martins-ES, o que inviabilizaria o próprio tratamento, considerando a distância a ser percorrida vários dias na semana.

Ao caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 566/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

“Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte”.

No mesmo sentido, colaciono recente precedente do TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA. CLÍNICA CREDENCIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR O TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA, NO LOCAL DE DOMILÍCIO DO PACIENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde", decerto que apenas em caso de inexistência de prestador não credenciado no mesmo município é que o atendimento deve ocorrer em município limítrofe. 2. No caso, havendo profissional habilitado para a condução do tratamento no município em que reside o paciente, deve a operadora de plano de saúde custear o tratamento na localidade, ainda que tal profissional não seja credenciado a sua rede assistencial, porquanto não se pode impor ao usuário o deslocamento para realização do tratamento na clínica credenciada com endereço em município diverso
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105437520238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, considerando que existem profissionais habilitados em Domingos Martins-ES para executar o tratamento da menor M.L.G.R., mais precisamente na Clínica Alecrim Especializada em Neurodesenvolvimento Ltda, o que foi atendido após o deferimento da tutela antecipada, é de se manter o posicionamento do magistrado de piso no tocante ao custeio, pela recorrente, do tratamento da menor, conforme a tabela praticada.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 200,00 limitada a R$ 20.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação. Além disso, houve descumprimento da tutela por 96 dias, contudo, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade o valor já foi ajustado (reduzido), pelo magistrado de piso, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)